Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-83.2002.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000362-83.2002.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ELIELSON LIBERATO VIEIRA - CPF: 877.658.451-87 (APELADO), ADRIANO DA SILVA CARVALHO - CPF: 007.042.719-40 (VÍTIMA), FLAVIO ROGERIO BEITUM - CPF: 877.762.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000362-83.2002.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIELSON LIBERATO VIEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
121, § 2°, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÍNIMA
­­– INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO
PARA 1⁄2 (METADE) SUFICIENTE DIANTE DO
INTER CRIMINIS
PERCORRIDO – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO PARA O SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que a apelada/apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJ/MT, N.U 0001001-22.2019.8.11.0018).

Diante do
quantum
de pena estabelecido – 6 (seis) anos – o cumprimento da pena deverá iniciar no regime semiaberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000362-83.2002.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIELSON LIBERATO VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que cominou a Elielson Liberato Vieira à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pois condenado pelo tribunal do Júri pelo crime tipificado no art.
121, § 2°, inciso IV c/c art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal (homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima na forma tentada).

Em suas razões, assevera que a diminuição da pena pela tentativa na fração máxima é desproporcional, notadamente porque “
há evidências de que o homicídio esteve em vias de se consumar, conforme consta nas provas colhidas durante toda a persecução penal, restando provado pelos depoimentos da vitima e testemunhas que o denunciado Elielson Liberato Vieira (“Eli”) efetuou viários disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido Adriano, atingindo-o na perna, que lhe causou grave risco de morte
” (sic) .

Assim, busca o provimento do apelo visando adequá-la para 1/3 (um terço) e a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena
(Id.
86437455 - pág. 1
a
86437456 - pág. 1).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
86437463 - Pág. 1 a 86437464 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
87955494 - Pág. 1-4)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000362-83.2002.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o recurso cinge-se a questionar o
quantum
de diminuição da pena pela tentativa, que na sentença foi aplicado na fração de 2/3 (dois terço).

Esclareço que o Tribunal do Júri desclassificou a conduta imputada a Flávio Rogério Beitum para o crime de lesão corporal, sendo declarada extinta sua punibilidade (Id.
86437048 - Pág. 1-6).

É cediço que a redução de pena com fundamento no art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal deve ser estabelecida com base no
iter criminis
percorrido. Quanto mais a conduta se aproxima do resultado pretendido, menor a diminuição.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente [...]
(Código Penal Comentado, 15a ed. Ed. Forense, pág. 179).

A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora o entendimento:

[...] a decisão impugnada está em consonância com “a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC no 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/6/18). [...]
(STF, HC 202354, Rel. Min. Dias Tofoli, julgamento 31/05/2021, Publicação 02/06/2021).

[...] A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. [...]
(STJ, AgRg no HC 647.466/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 46, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

No caso
sub examine
, o conjunto probatório demonstra que o réu efetuou quatro disparos, porém apenas um deles acertou a vítima.

Na fase de
formação da culpa
,
Enir Teodoro da Silva contou que os fatos ocorreram na varanda de sua casa, que um tiro acertou a porta e outro o vitrô (arquivo digital).

Márcia Cristina Capeluppi explicou que ouviu três disparos (arquivo digital).

À sua vez, a vítima relatou que o réu entrou na residência atirando, e que “
depois que ele fez os disparos na área da casa, que daí eu fui atrás dele, que eu calculei, deve ter acabado as balas, aí foi a hora que quase deu errado para o meu lado também, mas mesmo assim eu fui atingido na perna”
(arquivo digital).

Em
plenário
, Enir Teodoro da Silva explicou que era proprietário da residência onde ocorreram os fatos; que recolheu a arma e observou que tinha quatro munições deflagradas e que um dos disparos acertou a porta da cozinha (arquivo digital).

Márcia Cristina Capeluppi asseverou que um tiro acertou a janela de seu quarto, outro a porta da cozinha, e o terceiro os fundos da residência. Disse ainda que no outro dia ficou sabendo que Adriano também foi baleado (arquivo digital).

Carlos Alexandre
Deizeppi,
Selton José Vieira e Marcos
Eiti Nishimura nada disseram a esse respeito (arquivo digital).

A sua vez,
a vítima confirmou que estava na varanda da casa, que Elielson chegou de moto com Flavio e ‘desceu atirando’. Também aduziu que um disparo atingiu a porta e outro sua coxa direita (arquivo digital).

Perante o Tribunal do Júri, Elielson sustentou que efetuou, no máximo, dois disparos para se defender (arquivo digital).

Como se observa, o réu percorreu boa parte do
inter criminis
, pois efetuou vários disparos em direção a vitima.

Apesar disso, não se pode afirmar que ele se aproximou do resultado pretendido.

O exame de delito comprova que Adriano foi atingido no “terço médio da coxa direita”, e que a lesão “
não
resultou em incapacidade permanente para o trabalho ou ocupações habilitais por mais de 30 (trinta) dias, ou
perigo de vida
, ou debilidade permanente de membro sentido ou função
” (Id.
86436469 - Pág. 1-4).

De fato, a própria vítima informou perante o Tribunal Popular que não ficou com sequelas por causa do tiro.

Diante do cenário delineado, entendo que o redutor deve ser ajustado para a fração intermediária de 1⁄2 (metade), conforme recomendam os seguintes julgados:

[...] Na espécie, no que concerne à fração de diminuição de pena, aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça que o crime se aproximou da consumação, porquanto percorreu o réu todo o iter criminis, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.O Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou que foram efetuados três golpes de faca contra a vítima, tendo sido atingida em região importante de seu corpo (seio esquerdo e tórax),
causando-lhe lesão corporal de natureza leve
. Vítima que conseguiu fugir do local dos fatos, tendo sido socorrida por seu marido e encaminhada ao hospital. [...]
(STJ, AgRg no HC 626.878/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021) (sem destaque no original).

[...] O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que a apelada/apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou “da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)” (TJMT, Ap no 97795/2016). [...]
(TJ/MT, N.U 0001001-22.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base de 12 (doze) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento de pena a serem consideradas.

Pelos fundamentos alhures expostos, a causa de diminuição de pena referente a tentativa (CP, art. 14, II) deve incidir na fração de 1⁄2 (metade). Assim encontro a pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão.

Diante do ajuste, estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, § 2o, b).

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo Ministério Público e ajusto a fração de incidência da causa de diminuição de pena pela tentativa para 1⁄2 (metade).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021